Tribunal: TJMT
Processo: 1028117-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1028117-14.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Condominial c/c Danos Morais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 15.362,95 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de dano material.
Ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Apelante sustenta que, ao contrário do entendimento firmado pelo sentenciante, o decurso do prazo prescricional ocorreu ainda na esfera administrativa, sendo que inexiste comprovação de novo fato suspensivo da prescrição anteriormente à propositura desta ação, a qual foi distribuída apenas em 29/06/2019.
Ressalta que o encerramento do sinistro em 17/11/2018 equivaleu à resposta definitiva da seguradora pelo encerramento do processo sem atendimento do pedido indenizatório, após diversas cobranças para o envio da documentação.
Forte nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito arguida, devendo o processo ser extinto nos exatos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil vigente.
Alternativamente, requer seja julgado improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, bem como para resguardar o direito da seguradora à dedução da franquia estipulada na apólice.
Contrarrazões apresentadas no ID. 82942248.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIAMI GARDENS ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Condominial c/c Danos Morais em desfavor do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, sob o argumento de que firmou contrato de seguro com o Requerido pelo período de 07/01/2017 a 07/01/2018. No entanto, a Seguradora se negou a cobrir os danos decorrentes do sinistro ocorrido em 09/10/2017, envolvendo descarga elétrica.
Narrou em sua inicial que, com o sinistro foram danificados componentes do elevador ocasionando sua paralisação e a Seguradora se negou a cobrir as despesas, alegando insuficiência de documentos.
Aduziu que “como ocorreu a troca de síndicos, a parte requerente procurou o requerido, encaminhando-lhe os documentos faltantes, sendo negada a cobertura ao argumento que ocorreu a prescrição”.
Forte nesses argumentos, pugnou pela devolução do valor pago pelo conserto do elevador no total de R$ 15.362,95 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), bem como pela condenação do Requerido à indenização por danos morais.
Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 15.362,95 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de dano material, o que deu azo a este Apelo.
Com efeito, é cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.o, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o Segurado demandar em desfavor do Segurador.
Já no que se refere à contagem do prazo prescricional, é certo que seu início ocorre a partir da data do sinistro ou da data em que o segurado teve ciência inequívoca da negativa na esfera administrativa.
Na hipótese, verifica-se que o sinistro ocorreu em 09/10/2017, de modo que a comunicação à Seguradora ocorreu em 20/10/2017.
Após analisar a documentação, a Seguradora emitiu carta de negativa com encerramento do sinistro em 18/12/2017, em razão da suposta ausência de documentos, conforme se vê no ID. 82942216.
Assim, em que pese ao Autor alegar que posteriormente ao encerramento do sinistro enviou a documentação necessária à Seguradora, constata-se que prescreveu sua pretensão à indenização securitária, eis que transcorreu mais de 1 (um) ano entre a data da negativa na esfera administrativa (18/12/2017) e o ajuizamento desta demanda (29/06/2019).
Vale destacar que a carta emitida em 18/12/2017 cumpriu seu papel, qual seja notificar que diante do não atendimento de exigência contratual de total interesse do Autor, a existência do processo de sinistro se encerraria por razões provocadas pelo próprio Segurado.
Dessa forma, a partir da ciência desse fato gerador traduzido pelo encerramento do processo de regulação do sinistro realizado em 18/12/2017, abriu-se a contagem do prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil para que o Autor pleiteasse em Juízo eventual reparação, mas a tutela desse direito que alega violado foi alcançado pela prescrição porque o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 29/06/2019.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AUTOMOTIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. EXEGESE DO ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 101, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA EM QUE OCORREU A NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O MARCO INICIAL E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA QUE ULTRAPASSA O PRAZO LEGAL DE UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SUCUMBENCIAIS. (TJSC. Apelação Cível 0302227-43.2017.8.24.0035. Rel. Des. Rubens Schulz. Julgado em 15/04/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. SEGURO. AÇÃO DE SEGURADO EM FACE DE SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 1o, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES. NEGATIVA DE COBERTURA NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACERTO DO JULGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Resta consolidado na jurisprudência pátria que o prazo prescricional ânuo para a cobrança de seguro começa a correr da data do fato gerador da pretensão (sinistro), suspendendo-se quando apresentado requerimento administrativo à seguradora e voltando a fluir no dia em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da concessão da indenização contratada. - Considerado que a ação foi ajuizada após um ano da data em que o autor teve ciência inequívoca da recusa do pagamento da indenização securitária, acertada a decisão combatida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. (TJPB. Apelação Cível 0001244-59.2013.815.0601. Rel. Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO. Julgado em 27/10/2015).
Feitas essas considerações, dou provimento ao apelo da Seguradora, reformo a sentença hostilizada, reconheço e declaro prescrito o direito à pretensão indenizatória. De conseguinte, fica prejudicada a análise das demais insurgências da Apelante.
Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Condomínio Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já incluindo os honorários recursais.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora